Tribunal: TJSP
Processo: 1027061-80.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Prestação de serviços. Atendimento hospitalar. Ação de cobrança.
Pagamento efetuado pela contratante do serviço com desconto de quantias por ela consideradas indevidamente cobradas, porque relativas a taxas de utilização de monitor cardíaco e oxímetro na UTI. Desconto não realizado no mês seguinte à prestação dos serviços. Admissibilidade de desconto retroativo, porquanto não vedado no contrato.

Ementa:
Prestação de serviços. Atendimento hospitalar. Ação de cobrança.
Pagamento efetuado pela contratante do serviço com desconto de quantias por ela consideradas indevidamente cobradas, porque relativas a taxas de utilização de monitor cardíaco e oxímetro na UTI. Desconto não realizado no mês seguinte à prestação dos serviços. Admissibilidade de desconto retroativo, porquanto não vedado no contrato. Ausência de impugnação específica à alegada cobrança indevida das taxas. Necessidade do desconto retroativo não infirmada.
Ressarcimento das despesas havidas com a contratação de advogado para a propositura da ação. Inexistência do dever de indenizar.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027061-80.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A e SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAÚDE S E LTDA, é apelado FUNDAÇÃO CESP FUNCESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027061-80.2018.8.26.0196 - rs
2
VOTO No 38.079
APELAÇÃO No 1027061-80.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE.: HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A
APDA.: FUNDAÇÃO CESP FUNCESP
INTERESSADA: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
S/E LTDA.
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ADRIANA GATTO
MARTINS BONEMER
Prestação de serviços. Atendimento hospitalar.
Ação de cobrança.
Pagamento efetuado pela contratante
do serviço com desconto de quantias por ela
consideradas indevidamente cobradas, porque
relativas a taxas de utilização de monitor
cardíaco e oxímetro na UTI. Desconto não
realizado no mês seguinte à prestação dos
serviços.
Admissibilidade
de
desconto
retroativo, porquanto não vedado no contrato.
Ausência de impugnação específica à alegada
cobrança indevida das taxas. Necessidade do
desconto retroativo não infirmada.
Ressarcimento das despesas havidas
com a contratação de advogado para a
propositura da ação. Inexistência do dever de
indenizar.
Recurso não provido. Arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais.
Prestadora de serviços hospitalares
apela da respeitável sentença de fls. 260/265, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a ação de cobrança por ela movida em face da
contratante dos serviços. Sustenta, em resumo, que a apelada nunca
apresentou explicação acerca da auditoria interna, que foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027061-80.2018.8.26.0196 - rs
3
unilateralmente e impugnada pela apelante mediante mensagens
eletrônicas. Alega que não há previsão contratual da possibilidade de
glosa retroativa, acenando com a desnecessidade de contestação da
glosa por meio de recurso. Assevera que a glosa debatida no feito
deveria ter sido efetuada no mês subsequente à prestação dos serviços.
Afirma a adequação do valor cobrado e insiste no acolhimento do
pedido de reembolso, a título de perdas e danos, dos honorários
despendidos com a contratação de advogado para a propositura da
presente demanda.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
A irresignação da apelante não
merece guarida.
A demanda versa sobre o contrato
de prestação de serviços hospitalares celebrado entre as partes (fls.
09/20), o qual tem como destinatários finais dos serviços os
beneficiários da ré.
Consoante relatado na inicial, a
contratante dos serviços teria efetuado pagamento em quantia inferior à
devida no mês de fevereiro de 2018, restando um saldo devedor no
valor de R$ 5.529,42 que, atualizado e acrescido de juros moratórios
até o ajuizamento da ação, atinge o montante de R$ 7.215,67.
Ao
contestar
o
pedido,
a
demandada afirma a correção da importância paga, sob o argumento de
que, em glosa retroativa, efetuou o desconto de quantias indevidamente
cobradas, aduzindo que as cobranças irregulares ocorreram entre março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027061-80.2018.8.26.0196 - rs
4
de 2016 e março de 2017 e se referem a taxas de utilização de monitor
cardíaco e oxímetro na UTI, as quais não poderiam ter sido cobradas
porque já incluída a utilização de tais equipamentos nas diárias de UTI.
Anota-se que a cláusula 8.3.1 do
ajuste estabelece que “Os valores eventualmente glosados pela
FUNDAÇÃO CESP poderão ser contestados, mediante a
interposição de recursos por parte do CONTRATADO, no
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de
crédito.
Esgotado
este
prazo,
as
glosas
serão
consideradas definitivas” (fls. 15).
As partes controvertem acerca da
possibilidade de realização de glosa retroativa, bem como quanto à
efetiva existência de cobrança indevida.
No que toca ao primeiro ponto
controvertido, conquanto o contrato não contenha previsão expressa da
possibilidade de glosa retroativa, também não a veda, de modo que a
interpretação mais adequada é de que ela é admitida, evitando-se,
assim, eventual enriquecimento sem causa da prestadora dos serviços
contratados.
Com relação ao segundo ponto
controvertido, igualmente, não assiste razão à apelante.
Com efeito, ao efetuar o desconto
da quantia de R$ 5.529,42, a apelada apresentou o motivo dessa glosa
retroativa por meio de mensagem eletrônica (fls. 164), cuja resposta da
apelada limitou-se a contestar a data do desconto, sem qualquer
manifestação acerca de sua motivação (fls. 163).
O fato de a cobrança considerada
indevida pela recorrida ter sido constatada em auditoria interna não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027061-80.2018.8.26.0196 - rs
5
exclui a possibilidade de desconto dos valores cobrados
irregularmente, notadamente ante a possibilidade de contestação desse
desconto pela recorrente, medida que deveria ter sido efetuada por
meio de interposição de recurso no prazo de sessenta dias, conforme
disposição contratual acima transcrita, a qual, todavia, deixou de ser
adotada na forma prevista.
De qualquer forma, ainda que se
admitisse a impugnação oferecida mediante mensagens eletrônicas, não
custa repetir que a recorrente contestou tão somente a data em que a
glosa retroativa foi realizada, de modo que não houve qualquer
discussão sobre a alegada cobrança indevida das taxas de utilização na
UTI de monitor cardíaco e oxímetro, omissão também verificada nas
alegações por ela deduzidas nestes autos, o que enseja a conclusão de
que a necessidade do desconto retroativo não foi infirmada pela
recorrente.
Daí porque a improcedência do
pleito de cobrança se impunha como medida de rigor, assim como o de
reembolso dos honorários despendidos com a contratação de advogado
para a propositura da presente ação.
Imperioso registrar, ademais, que o
pretendido ressarcimento dos honorários contratuais sequer seria
devido ainda que o pedido de cobrança das despesas hospitalares
houvesse sido acolhido, conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, assentada em voto-vista da eminente Ministra Nancy Andrighi,
proferido no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.155.527-
MG, de relatoria do Exmo. Ministro Sidnei Beneti, e do qual se pede
vênia para transcrever o trecho seguinte:
“Dessarte, não obstante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027061-80.2018.8.26.0196 - rs
6
considerações por mim tecidas no julgamento do REsp
1.027.797/MG,
3a
Turma,
minha
relatoria,
DJe
de
23.02.2011, penso que a expressão 'honorários de
advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02,
deve ser interpretada de forma a excluir os honorários
contratuais relativos à atuação em juízo, já que a
esfera
judicial
possui
mecanismo
próprio
de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal de um direito (de ação ou de defesa),
resulta
vencido,
obrigando-o
ao
pagamento
dos
honorários sucumbenciais.
Vale dizer, o termo 'honorários de advogado' contido nos mencionados
dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a
adoção de providências extrajudiciais decorrentes do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida.
Sendo necessário o ingresso
em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do
devedor, já na petição inicial, indenização por esses
honorários
contratuais

pagos
ao
advogado
para
negociação e cobrança extrajudicial do débito
mas,
pelos motivos acima expostos, não terá direito ao
reembolso da verba honorária paga para a adoção das
medidas judiciais.” (2a Seção - J. 13.06.2012).
Conclusivamente,
as
razões
recursais não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que
deve ser mantida na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027061-80.2018.8.26.0196 - rs
7
sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10% para 15%
do valor atualizado da causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais
recursais.
CESAR LACERDA
Relator